Tribunal: STJ
Processo: 0004649-06.2019.8.16.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2191774 - PR (2025/0010582-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VALDIR CRUZ OZÓRIO
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando demonstrada a
ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Penal. No caso,
art. 619
não se verifica nenhum desses vícios.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, visando à reversão
do que foi regularmente decidido, não constitui fundamento legítimo para a
oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 593b9e70-ca57-4f11-8779-86c1753b31f3

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2191774 - PR (2025/0010582-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VALDIR CRUZ OZÓRIO
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando demonstrada a
ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Penal. No caso,
art. 619
não se verifica nenhum desses vícios.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, visando à reversão
do que foi regularmente decidido, não constitui fundamento legítimo para a
oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDIR CRUZ
OZÓRIO contra o acórdão de e-STJ fls. 1.532/1.533, assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE
FOGO. NULIDADE DE BOLSO OU ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO- PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. VETOR
NEGATIVO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso em análise, o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos
fatos, concluiu que a nulidade arguida pela defesa foi alcançada pela
preclusão.
2. O Tribunal assentou que, embora o recorrente tenha se manifestado em
diversas oportunidades no curso da ação penal, deixou para suscitar a suposta
Documento eletrônico VDA52213258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:42
Código de Controle do Documento: 64bdb3d3-81d6-46dc-b59d-267a272a9fcb

nulidade apenas após o transcurso de quase quatro anos, circunstância que
configura o fenômeno conhecido como nulidade de bolso ou algibeira.
3. A revisão da conclusão adotada pela instância ordinária demandaria ampla
incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita, em
razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. As instâncias ordinárias, após regular instrução probatória, firmaram
convicção quanto à comprovação incontroversa da autoria, materialidade e
elemento subjetivo dos crimes imputados ao recorrente.
5. A eventual reforma do pronunciamento originário, no tocante à autoria e
materialidade delitiva, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial.
6. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, consistentes em
3,6kg de crack e 400g de cocaína, excedem o padrão usual para crimes dessa
natureza, justificando a maior reprovação da conduta do agente, mediante
negativação do vetor previsto no
da
art. 42
lei n. 11.343/2006.
7. Agravo regimental desprovido.

No recurso, o embargante sustenta a existência de omissão na análise da tese
recursal relativa à suposta nulidade, ao argumento de que, embora esta Corte tenha
afastado a referida tese defensiva, teria sido omissa ao não considerar que o atual
defensor do embargante é diverso daquele que apresentou a resposta à acusação.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada
omissão (e-STJ fls. 1.553/1.559).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, consoante preceitua o
do Código de
art. 619
Processo Penal, têm por finalidade precípua sanar vícios formais na decisão judicial,
como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, isolada ou cumulativamente
consideradas.
Como se sabe, nos termos do Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal, não
se exige que o julgador enfrente todas as alegações ou realize o exame pormenorizado
de todas as provas apresentadas pela parte, sendo suficiente que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA52213258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:42
Código de Controle do Documento: 64bdb3d3-81d6-46dc-b59d-267a272a9fcb

No caso em tela, ao revés do sustentado pela defesa, o acórdão embargado
analisou integralmente as teses constantes no agravo regimental. Em relação à alegação
de nulidade, concluiu-se de maneira expressa que o fundamento adotado pelo Tribunal
de origem encontra amparo na jurisprudência dominante desta Corte.
Ademais, consignou-se, também, que, para superar a conclusão das
instâncias ordinárias acerca da preclusão da matéria, demandaria a incursão no acervo
fático-probatório dos autos, consoante se depreende das razões expendidas.
Na ocasião, foram apresentados os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1.536/1.
540):
No caso em análise, após detida apreciação dos autos, concluo que o recurso
não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme orientação consolidada desta
Corte, mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento
processual oportuno, sob pena de preclusão.
[...]
No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos,
concluiu que a nulidade aventada foi alcançada pela preclusão.
Isso, porque, embora o recorrente tenha se manifestado nos autos em diversas
oportunidades, deixou para suscitar a suposta nulidade apenas após o
transcurso de quase quatro anos, por ocasião da apresentação das alegações
finais. Tal circunstância caracteriza o fenômeno conhecido como nulidade de
bolso ou algibeira.
Nesse ponto, como destacado na decisão ora impugnada, além do
posicionamento da Corte está em conformidade com a orientação desta Corte
Superior, a alteração da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
demandaria incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com
a via eleita.
[...]

Verifica-se, portanto, que a pretensão da defesa se revela, em verdade, como
tentativa de rediscutir o mérito da questão já decidida, por via inadequada, ante
a ausência de qualquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA52213258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:42
Código de Controle do Documento: 64bdb3d3-81d6-46dc-b59d-267a272a9fcb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.191.774 / PR
Número Registro: 2025/0010582-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000199120258160039
00025291420248160039
00046490620198160039
199120258160039
25291420248160039 2529142024816003900000199120258160039 46490620198160039
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDIR CRUZ OZÓRIO
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDIR CRUZ OZÓRIO
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA52502355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:59
Código de Controle do Documento: 96f6a31a-98a8-4327-9c74-ac4f70611979

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:59
Código de Controle do Documento: 96f6a31a-98a8-4327-9c74-ac4f70611979